Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-17.2022.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000942-17.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 021.378.567-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA - CNPJ: 05.416.496/0001-00 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento n. 1000942-17.2022.8.11.9005

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:
Costa & Ferreira Placas Ltda

Agravados:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 63

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO-CABIMENTO – DESPACHO QUE INDEFERIU PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA ANTECIPADA – CUNHO DECISÓRIO – MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – ADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA NESSE CASO CONCRETO – EMPRESA FABRICANTE DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – SISTEMÁTICA DE CREDENCIAMENTO – ART. 9o DA
RESOLUÇÃO CONTRAN No 969/2022
– VEDAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS ADICIONAIS AOS PREVISTOS NA NORMA FEDERAL PARA CADASTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE TRÂNSITO – PORTARIA No 375/2022 DO DETRAN/MT – ILEGALIDADE NESTE PONTO – IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É ilegal a suspensão do credenciamento de Empresa Fabricante de Placas de Identificação Veicular motivada pela reprovação em Prova de Conceito, com base em exigências previstas unicamente na Portaria no 375/2022 do DETRAN/MT, pois viola o art. 9o da Resolução no 969/2022, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que veda a imposição de requisitos adicionais e vedações ao exercício dessa atividade por parte dos DETRAN’S.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Costa & Ferreira Placas LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos de n.
1043918-85.2022.8.11.0001
, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu pedido de liminar formulado pela autora, ora agravante, que pretendia ter assegurado o direito à atuação no presente Estado, sob alegação de que o DETRAN/MT estaria impondo novo sistema de cadastro, que inviabilizaria seu exercício comercial.

Argumenta a Agravante que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que restou demonstrada nos autos a plausibilidade do direito e a urgência, eis que a nova sistemática estava em vias de implantação e a agravante seria tolhida de firmar seus contratos, em razão de ter sido reprovada nas exigências exaradas pelo Órgão Estadual de Trânsito.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 148331177.

Em contrarrazões (ID 148985698), o agravado Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso defende a inadmissibilidade do agravo, por intempestividade e não-cabimento, bem como, no mérito, postula o desprovimento do presente recurso, aduzindo a legalidade da Portaria impugnada na presente ação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal alegou inexistir interesse público a subsidiar sua intervenção nesse feito (ID 152563674).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente, vê-se que o agravado pretende a inadmissibilidade do presente agravo, alegando sua intempestividade e não cabimento, por insurgir-se contra mero despacho, supostamente irrecorrível.

Vê-se que, com o ajuizamento da demanda originária, fora formulado pedido de tutela antecipada, o qual foi indeferido por decisão datada de 25/07/2022.

Em 09/08/2022, a reclamante, ora agravante, verteu pedido de reconsideração daquela decisão, o qual restou indeferido em 12/08/2022.

Ainda irresignada, a demandante apresentou novo pedido de antecipação da tutela em 04/10/2022, elencando como fatos novos a juntada de provas adicionais quanto ao direito que alegava, bem como a fixação, pela autarquia demandada, da data de 24/10/2022 como prazo fatal para as contratações, nos termos da Portaria impugnada, sustentando, neste ponto, o risco na demora do provimento judicial.

A postulação foi decidida em 17/10/2022, nos seguintes termos:

“O pedido inicial de liminar já foi indeferido e os fatos nominados como novos serão analisados no mérito da ação uma vez que se entrelaçam com o cerne da demanda e não com os aspectos da liminar.”

Em que pesem as alegações do agravado, vislumbro estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso no presente caso, eis que o provimento exarado em 17/10/2022, apesar de nominado “despacho”, possui nítido cunho decisório, no sentido de que deixou de deferir o pedido, ainda que em sede de reiteração, de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, mesmo o autor, ora agravante, tendo apresentado fatos novos que davam substrato ao pleito antecipatório.

Assim, interposto o presente agravo de instrumento em 19/10/2022, portanto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da última decisão de indeferimento, resta evidenciada sua tempestividade e cabimento.

Diante disso,
rejeito
as alegações no sentido da inadmissibilidade do presente agravo.

Quanto ao mérito, funda-se o presente caso na Resolução no 969/2022 do CONTRAN, que trata d
o sistema de Placas de Identificação de Veículos (PIV), registradas no território nacional,
prevendo a dinâmica de cadastramento das empresas fabricantes e estampadoras.

Como consignado na decisão liminar proferida neste feito, a análise conjunta dos artigos 9o a 11 da aludida Resolução enseja a compreensão de que resta vedado ao
s órgãos de trânsito estaduais, no credenciamento de prestadores para fabricação e estampagem das PIV’s, o estabelecimento de critérios adicionais aos contidos na norma federal, bem como a habilitação de empresas de forma diversa daquela ali posta e a exigência de qualquer restrição ao exercício dessa atividade por parte dos órgãos estaduais, em relação aos fabricantes credenciados na forma da Resolução.

No entanto, pretendendo regulamentar o tema em âmbito estadual, o DETRAN/MT editou a Portaria no 375, de 24 de junho de 2022, que instituiu sistema informatizado de credenciamento dos fabricantes e estampadores, sendo que o prazo para as estampadoras enviarem contrato, ao DETRAN, firmado com uma das empresas fabricantes devidamente cadastradas no sistema, se encerraria em 24/10/2022.

No presente caso, a empresa autora, ora agravante, é fabricante de PIV e, devido aos critérios estabelecidos pela Portaria no 375/2022, afirma que será impedida indiretamente de fornecer placas de identificação veiculares para o Estado do Mato Grosso, por intermédio dos estampadores, por não ter logrado aprovação de seu sistema, nos termos dos quesitos estabelecidos pela autarquia estadual.

Impende asseverar a cognição limitada que é inerente a este momento e espécie processuais, eis que trata-se apenas de
recurso adstrito à análise dos pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela pretendida, a fim de resguardar os direitos alegados pela parte, até que o mérito da demanda seja apreciado
.

No presente caso, cotejando os elementos do art. 300 do CPC, tem-se presente o
fumus bonis iuris
, face ao ato normativo exarado pelo DETRAN/MT que elenca quesitos adicionais para cadastro de fabricantes e estampadores da PIV, para além dos critérios trazidos pela norma federal sobre a matéria, o que, como discorrido, é especificamente vedado pelo CONTRAN.

Vê-se, aliás, que já fora apresentada contestação no feito originário, sendo que a autarquia nada acresce quanto ao mérito, limitando-se a
afirmar que necessita de um sistema informatizado de auxílio à fiscalização e gerenciamento do emplacamento e que os atos administrativos possuem fé-pública e presunção de legitimidade, cabendo à parte interessada produzir prova em contrário, o que entende não ter sido suficientemente procedido pelo reclamante.

A matéria, apesar de nova no âmbito deste órgão colegiado, tem sido suscitada em outros estados da federação que procederam a regulamentações semelhantes à ora analisada, sendo que vários tribunais pátrios já se debruçaram sobre a questão. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - RESOLUÇÃO 780/2019 DO CONTRAN QUE DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO, PELO BRASIL, DO PADRÃO MERCOSUL DAS PLACAS VEICULARES – FIXAÇÃO DE EXIGÊNCIAS PARA CREDENCIAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESAS FABRICANTES E ESTAMPADORAS – ART. 9o DA RESOLUÇÃO QUE VEDA ESTABELECIMENTO DE OUTROS CRITÉRIOS – PORTARIA DETRAN 259/2021 QUE INVADE COMPETÊNCIA DO DENATRAN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0055546-87.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00555468720218160000, Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, julg. em 21/02/2022)

Processo de conhecimento. Pleito para ser afastada exigência prevista nos arts. 5o, inc. VI e 10 da Portaria 41/2020 do DETRAN-SP. Tutela de urgência indeferida. Situação de estipulação de "taxa" inocorrente. Incompetência, no entanto, do DETRAN-SP para instituição de nova etapa para consulta e distribuição dos códigos necessários para estampagem, levada a efeito, exclusivamente, pelo nominado e-CRV. Presença de fumus boni juris . Recurso provido, com observação.

(TJ-SP - AI: 20674903920228260000 Relator: Borelli Thomaz, julg. em 23/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA PREVISTA NA PORTARIA DETRAN No 41/2020 – EMPRESA ESTAMPADORA DE PLACAS VEICULARES. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Cerceamento de defesa não caracterizado. Portaria editada sob a égide da Resolução CONTRAN no 780/2019. Natureza de preço público, não de taxa. Cobrança suportada por terceiros proprietários de veículos, sem direcionamento à coletividade em abstrato. Competência do DETRAN, contudo, inexistente para instituição de nova etapa para consulta e distribuição de códigos de estampagem. Processamento centralizado de competência reservada ao DENATRAN, exercida por meio do sistema informatizado federal. Arts. 6o a 9o da Resolução CONTRAN 780/2019 e seu Anexo III. Indevido pagamento à autarquia estadual. Entendimento desta 11a Câmara de Direito Público. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10047717320228260053, Relator: Márcio Kammer de Lima, julg. em 24/08/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA FABRICANTE DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO. ART. 4o, § 2o, DA INSTRUCAO DETRAN/DF 08/2020. ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALIZAÇÃO POR TEMPO INDEFINIDO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. 1. É ilegal a suspensão do credenciamento de Empresa Fabricante de Placas de Identificação Veicular motivada pela não manutenção de suas instalações no âmbito do Distrito Federal, com base no art. 4o, § 2o e 5o, da Instrucao Detran/DF 08/2020, pois viola o art. 11, § 2o, da Resolução 780/2019, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, que veda a imposição de qualquer restrição ao exercício dessa atividade por parte dos DETRAN?s. 2. A paralisação de processo administrativo por prazo indefinido, sem a prática de qualquer ato tendente a impulsioná-lo, ofende o princípio da razoável duração do processo administrativo (CF/88 5o LXXVIII). 3. Negou-se provimento ao reexame necessário.

(TJ-DF – Reex 07079993920208070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, julg. em 23/09/2021)

Conclui-se, portanto, que ao
DETRAN
/MT cabe credenciar as empresas estampadoras, conforme Resolução CONTRAN no 969/2022, atualmente em vigência, que, por sua vez, veda qualquer exigência adicional àquelas listadas no seu Anexo III.

Por outro lado, fica a critério exclusivo das estampadoras de PIV’s a escolha da fabricante de PIV’s e, automaticamente, do sistema informatizado que utilizará ao optar por uma ou outra empresa
fabricante
. Ou seja, ao fixar critérios adicionais às estampadoras de PIV’s para credenciamento junto ao
DETRAN
/MT, automaticamente a autarquia exclui a possibilidade de que as empresas estampadoras firmem contrato com fabricantes que eventualmente não atendam àqueles requisitos, apesar de estarem devidamente credenciadas junto ao DENATRAN.

Diante disso, aliás, não há que se falar na inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes, eis que todo esse processo produtivo é regulado pela autarquia de trânsito e, por isso, sobrevém o direito da reclamante em impugnar as disposições que considere afrontosas aos seus direitos.

Identificada a probabilidade do direito, tem-se que o ente estadual, e
m suas contrarrazões, aduz a inexistência de
periculum in mora
, pois a agravante estaria exercendo normalmente suas funções no Estado.

Tal fato, porém, por si só não afasta o risco na demora do provimento judicial, primeiramente porque, considerando que fora outorgado efeito ativo quando do recebimento deste agravo, é certo que a empresa haveria de continuar, realmente, exercendo suas funções no Estado.

Ainda, tem-se que, quando da interposição do presente recurso, estava próximo o prazo fatal para as contratações, nos termos da Portaria impugnada (24/10/2022), o que evidenciava a necessidade de provimento em caráter de urgência, a fim de evitar que a agravante fosse tolhida de participar daquele processo de pactuação.

Assim, como não restou demonstrado substrato fático ou jurídico capaz de infirmar os fundamentos já constantes na decisão prolatada no ID 148331177,
exige-se sua confirmação no sentido da autorização, pelo ente estadual de trânsito, do credenciamento da empresa agravante para atuação no processo de fabricação e estampagem de placas de trânsito neste Estado, mediante comprovação apenas do atendimento aos requisitos
Resolução CONTRAN no 969/2022,
até que sobrevenha o julgamento de mérito da demanda originária.

Com essas considerações,
conheço
do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
ratificando integralmente a liminar deferida no ID 148331177.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022